Tribunal: TJDFT
Processo: 0709076-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709076-53.2019.8.07.0007 RECORRENTES: MARIA UBALDINA DA COSTA REIS, BRUNA LIVIA COSTA REIS DA TRINDADE RECORRIDO: MARCELO DE OLIVEIRA MENDONCA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PAULIANA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONSTATAÇÃO. FRAUDE CONTRA CREDORES. CONSTATAÇÃO. PROVA DA ANTERIORIDADE DO DÉBITO E DA INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA. TRANSFERÊNCIA GRATUITA DE COTAS SOCIAIS À DESCENDENTE. EVENTUS DAMNI E CONSILIUM FRAUDIS. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE BOA-FÉ OU DE FINALIDADE LÍCITA DA OPERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE COTAS SOCIAIS. DIREITO PATRIMONIAL DO SÓCIO. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo, presente nos arts. 2o, 141, 322 e 492, todos do CPC, a sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, não podendo se posicionar além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se alhear (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício. 1.1. Na hipótese, a preliminar de nulidade não comporta acolhimento, pois a sentença apreciou a pretensão inicial observando os contornos objetivos da lide, mediante valoração das provas que envolvem a questão controvertida, não havendo que se falar em julgamento extra petita. 2. É anulável o negócio jurídico, nos termos do art. 171, II, do CC, quando demonstrada fraude contra credores, consubstanciada pela alienação ou dação de bens, quando praticados por devedor insolvente com a finalidade de lesar interesses de credores, como dispõe os artigos 158 e 159 do CC. 3. Para a verificação da presença do instituto, a doutrina e jurisprudência especificam três requisitos, a anterioridade do débito, além do eventus damni e do consilium fraudis, de modo que para o acolhimento da ação pauliana, é necessário verificar a existência da dívida, o posterior conluio com terceiros e o interesse em prejudicar os credores, ressaltando-se que não se deve confundir a constituição do crédito com vencimento ou reconhecimento judicial da dívida (AREsp 13.023/MT.) 4. Há presunção relativa de fraude na disposição gratuita de bens pelo devedor insolvente, ou quando o negocio gracioso pode lhe impor insolvência, denotando de tentativa de frustrar o direito de credores, notadamente quanto realizado entre ascendente e descendente, nos termos do art. 158 do CC. 5. Na hipótese estão preenchidos os requisitos da ação pauliana, consistentes na anterioridade da dívida, na ocorrência do eventus damni e do consilium fraudis, evidenciado pela disposição gratuita de cotas sociais, único patrimônio da devedora, em relação jurídica firmada entre ascendente e descendente, aliado à constatação de insolvência da devedora e à falta de provas de boa-fé ou finalidade lícita da operação, de modo que está caracterizada a fraude contra credores. 6 A quota é uma espécie de bem que possui existência autônoma e valor próprio, suscetível, por isso, de ser objeto de relações jurídicas, razão pela qual, como bem patrimonial que é, não está excluída por lei de constrição legal para garantir o pagamento das dívidas do devedor, conforme previsão expressa no art. 835, IX, do CPC. 6.1. A penhora sobre as quotas sociais não é obstada pelo affectio societatis, pois o art. 876, § 4°, do CPC, determina que os sócios da sociedade empresária, no caso de penhora de quota por credor alheio à sociedade, deverão ser intimados para exercer seu direito de preferência; assegurando-se ao credor, não ocorrendo solução satisfatória, o direito de requerer a dissolução parcial da sociedade, com a exclusão do sócio e consequente liquidação da respectiva cota. 4. Recurso de apelação desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 502 do Código de Processo Civil, sustentando que, quando realizada a cessão das cotas sociais, não havia cumprimento de sentença ajuizado, portanto, inexistente suposta fraude à execução. Não colacionam, entretanto, julgados para demonstrar eventual dissenso pretoriano. Pleiteiam que as publicações sejam feitas em nome dos advogados KELEN CRISTINA ARAÚJO RABELO, OAB/DF 24.227, e MARCUS VINÍCIUS SILVA PEREIRA, OAB/DF 61.846 (id. 23294838 - Pág. 23). Em sede de contrarrazões, a parte contrária formula pedidos de fixação de honorários recursais, bem como de publicação exclusiva em nome do advogado SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES, OAB/DF 20.367 (id. 23984594 - Págs. 5 e 6). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que as recorrentes interpuseram o apelo especial com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que pretendem atacar apenas suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto apontado vilipêndio ao artigo 502 do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] a dívida subsiste desde o ano de 2008, quando inadimplido o contrato de locação afiançado pela primeira apelante. E a cessão das cotas sociais da empresa TOP MAIS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME foi realizada em 19 de março de 2016 (ID 17997015 - Pág. 12), quando já pendia ação passível de reduzir à recorrente à insolvência, inclusive com julgamento de procedência do pedido em primeiro grau de jurisdição, por sentença proferida em 28 de julho de 2015 (ID 7997016 - Pág. 254). Assim, afere-se a procedência da alegação deduzida na inicial, já que a cessão de cotas impugnada foi realizada quando já subsistia a dívida de responsabilidade da primeira recorrente, tendo sido realizada na iminência da execução judicial do débito, denotando clara intenção de esvaziar o patrimônio da devedora, de modo a frustrar a expectativa da adimplemento do credor. Com efeito, está demonstrado nos autos a insolvência da primeira recorrente, e que as cotas da referida empresa eram seu patrimônio, sendo clara a constatação de que o negócio jurídico reputado como fraude contra credores teve o condão de lhe impor insolvência financeira” (id. 18618636 - Pág. 5). “[...] preenchidos os requisitos da ação pauliana, consistentes na anterioridade da dívida, na ocorrência do eventus damni e do consilium fraudis, evidenciado pela disposição gratuita de bem entre ascendente e descendente, aliado à constatação de insolvência da devedora e à falta de provas de boa-fé ou finalidade lícita da operação, está caracterizada a fraude contra credores, impondo-se a manutenção da sentença recorrida” (id. 18618636 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao pedido formulado em contrarrazões, de fixação de honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, relativas às recorrentes, sejam feitas em nome dos advogados KELEN CRISTINA ARAÚJO RABELO, OAB/DF 24.227, e MARCUS VINÍCIUS SILVA PEREIRA, OAB/DF 61.846 (id. 23294838 - Pág. 23); e, no que concerne ao recorrido, exclusivamente, em nome do advogado SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES, OAB/DF 20.367 (id. 23984594 - Pág. 6). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016